Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-77.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001006-77.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001006-77.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Mirassol D'oeste

Recorrente(s):

Bruna Caroline De Castro Pereira

Recorrida(s):

L. P. Formaturas LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO ANULADA POR NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO ENCAMINHADA A EMAIL FORNECIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEITURA. INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, percebe-se que a reclamada não foi encontrada no endereço fornecido pela parte reclamante.

2. Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

3. Saliento que, não merece guarida a tese recursal, eis que, embora a citação tenha sido encaminhada para o endereço eletrônico da empresa recorrida, não há nos autos comprovação de recebimento/leitura, sendo que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantindo, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, a fim de evitar nulidades futuras,
JULGO PROCEDENTE o pedido
,
declarando a nulidade da citação e demais atos após a mesma, inclusive, tornando sem efeito a r. sentença e determinando que seja designada nova audiência de conciliação
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspendo a execução da referida obrigação por cinco anos em razão de a recorrente ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022